Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726058-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO ALDO DE OLIVEIRA, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, POLI CARE LTDA, SEBASTIAO ALDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interposta por SEBASTIÃO ALDO DE OLIVEIRA e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a Sul América a fornecer o atendimento domiciliar ao autor. Em sede de contrarrazões, o autor (ID 23565547) alega inovação recursal em relação a impossibilidade de fornecimento do tratamento por ausência de previsão contratual. Pontua também que a perícia requerida objetivava a demonstração do cumprimento do tratamento e não a necessidade do mesmo como alega a apelante. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante (Sul América Companhia Nacional de Seguros) para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar ventilada. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 15:29:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador